Tribunal: TJMT
Processo: 0017195-90.2018.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017195-90.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEVAIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 789.036.371-00 (APELANTE), PRISCILLA BENTO DE SOUZA - CPF: 034.157.041-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA

–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ALMEJAD
A

A REDUÇÃO
DA PENA BASILAR
– VIABILIDADE –
CULPABILIDADE VALORAD
A
DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE –
2.
APELO
PROVIDO.

1.
Se o único vetor valorado negativamente na pena-base
do apelante
fo
i
aquilatado com base em fundamentação inidônea, a

sanção inicial
deve ser reduzida ao mínimo legal
, pois d
escabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos
inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o
Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça
.

2.
Apelo
provido
, pena definitiva redimensionada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Devair
Ferreira da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis
-MT

que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0017195-90.2018.8.11.0064
, condenou-o pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)
com as implicações da Lei Maria da Penha,
à
sanç
ão
de
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, no regime aberto,
e ao pagamento de R$
1.212,00 (mil e duzentos e doze reais)
de indenização por danos ocasionados à vítima
.

O apelante, forte nas razões
encontradiças no ID
141948308
, almeja
a
redução
da pena-base
, tendo
em vista que a circunstância judicia
l
negativada, isto é, a culpabilidade, fo
i

aferid
a
de modo inidôneo
.

Na
s contrarrazões
jungidas

no ID
141948312
, o Ministério Público colima o desprovimento da vertente irresignação
e a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
n
o parecer
que se vê

no ID
146843699, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra
n
o ID
141951774
, narra os fatos desta forma:

[...]

porque no mês de julho, em data e hora não identificadas, e em 27/7/2.018, por volta das 4h,
na residência comum, localizada na Rua Tapajós, 774, Bairro Jardim Iguaçu, em Rondonópolis/MT,
com palavras e ações,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a companheira Priscilla Bento
de Souza, conforme BOPJC 2018.243636 e declarações
vitimárias
.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No mês de julho, em data, horário e local não identificados, o denunciado disse a vítima que
a mataria se soubesse que ela estava saindo com outra pessoa.

No 27/7/2018, na hora e local acima descritos, o denunciado, após discutir com a vítima,
queimou peças de roupas dela e ficou por horas a observando enquanto mexia na gaveta de facas.

Com medo, a vítima saiu da casa e alugou uma quitinete. A vítima foi a delegacia, registrou
o boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

[...]

Destaques no original.

Na espécie,
não há questionamento acerca da materialidade e autoria delitiva
s
,

limitando-se
,

o recorrente
,
a impugnar a
sanção penal
que foi
lhe
impingida
.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal,
daí por que
ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

juízo
de primeiro grau quando da aplicação da pena
a
o
apelante
:

[...]

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
20 (vinte) dias de prisão simples a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
02 (dois) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que incide a causa de aumento prevista no Artigo 71,
caput
, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de ameaça por duas vezes contra a vítima, conforme fundamentação retro, inclusive o depoimento da vítima, de forma que a pena acima deve ser acrescida em 1/6 (um terço), isto é, em 10 (dez) dias de detenção.

Por fim, não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3ª e última fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Desse modo
,
CONDENO
o acusado

DEVAIR FERREIRA

DA

SILVA,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática do crime de ameaça
, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

[...]
.

Destaques no original.

Como se vê do excerto da sentença acima transcrit
o
, deve ser acolhido o pedido de redução da pena-base
,

tendo em vista que a magistrada
aferiu pejorativamente a
penas um dos elementos octogonais do art. 59 do Código Penal, qual seja, a

culpabilidade
,
mas
assim o fez
com base em
argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal
.

Com efeito, a sentenciante
asseverou
que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque
possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve
,
elementos
, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o
Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

Aliás, s
obre a necessidade de
serem indicad
o
s
elementos

concreto
s
acerca d
a
excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS MOTIVOS,
A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos
motivos do crime
, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[
...
]

(
STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Desta
camos

Por conseguint
e,
diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
a

Devair
Ferreira da Silva
,
aplicando, para tanto, os recrudescimentos da pena nos quantitativos de proporcionalidade aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 507.911/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 18/5/2020),

da seguinte forma:

Na
primeira
fase
, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente ao apelante, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase,
diante da ausência de atenuantes a serem aplicadas,
mantenho a incidência da agravante descrita na alínea
f
do inciso II do
a
rt. 61 do C
ódigo Penal e
aumento
a
sanção inicial

na fração de 1/6 (um sexto), isto é,
em 5
(
cinco
) dias de detenção
,
resultando

n
a pena intermediária de
1 (um) mês
e
5
(
cinco
) dias de detenção
. Por fim, na terceira fase,

à mingua de causa
s
de diminuição
a serem sopesadas,
conservo a incidência da causa de

aumento

d
a continuidade delitiva na fração de 1/6
(um sexto)

–
porquanto foram dois os delitos praticados
–
r
esultando, assim,
n
a pena defin
i
tiva
d
e
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,
mantido o regime inicial aberto
.

Posto isso, em
sintonia

com
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de
Devair
Ferreira da Silva
,
para reduzir sua pena-base
e redimensionar sua sanção definitiva
pelo cometimento do crime de ameaça
com as implicações da Lei Maria da Penha
para
de
1 (um) mês e 10 (dez) dias d
e detenção
, mantido
s
o regime inicial
aberto
,
bem como os demais termos do

édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023